Tribunal: TJSP
Processo: 0007866-26.2015.8.26.0619
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Roubo majorado – Conjunto probatório desfavorável aos réus lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima, de testemunha presencial e de policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
As palavras da vítima, de testemunha presencial e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância,

Ementa:
Roubo majorado – Conjunto probatório desfavorável aos réus lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima, de testemunha presencial e de policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
As palavras da vítima, de testemunha presencial e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.

Roubo majorado – Emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima comprovados por meio da prova oral – Ausência de exame pericial – Irrelevância
Nos crimes de roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade, a palavra dos ofendidos assume especial importância, tanto para confirmar a materialidade e a autoria de mais de um agente, como o emprego de violência ou de grave ameaça exercida contra pessoa, mediante emprego de arma de fogo, o que inclui a restrição à sua liberdade. Em tais situações, a prova oral robusta supre inclusive eventual ausência de laudo pericial e é suficiente para comprovar não apenas a verificação da causa de aumento referente ao emprego da arma de fogo, mas daquelas referentes à coautoria e à restrição da liberdade da vítima.

Cálculo da Pena – Réu que ostenta outros envolvimentos de natureza penal – Certidão apontando existência de condenação em outra ação penal posteriormente transitada em julgado – Maus antecedentes – Admissibilidade
A despeito das divergências que possam existir referentes à questão dos maus antecedentes, envolvendo a questão da recepção ou não do Enunciado n. 444 da Súmula de Jurisprudência do Col. STJ, é inquestionável que a existência de processo, que apesar de encontrar-se ainda em andamento à época dos fatos, acabou redundando, logo após os acontecimentos ora tratados, em sentença condenatória transitada em julgado, constitui fonte idônea para a análise da personalidade do agente, sobretudo no que diz respeito à reprovabilidade de sua conduta social.

Roubo majorado – Pena – Presença de mais de uma causa de aumento dentre aquelas relacionadas no tipo penal – Rol descrevendo hipóteses que se referem a circunstâncias de natureza eminentemente objetiva – Cálculo a ser efetuado mediante emprego de percentuais escalonados – Método que não se confunde com a ideia de responsabilização objetiva do agente – Situação anterior à mudança legislativa de 2018 – Aplicação da lei vigente à época dos fatos, mais benéfica à defesa
Se os fatos ocorreram antes da reforma de abril de 2018, cabe destacar que, como a situação para a Defesa tornou-se, desde então, mais gravosa, cumpre aplicar-se a legislação vigente à época dos fatos.
A simples leitura do art. 157, § 2o, permite concluir-se que o rol elaborado pelo legislador se refere a situações de natureza eminentemente objetiva, cuja análise pelo Magistrado deve limitar-se simplesmente à verificação de sua efetiva ocorrência ou não. Cuida-se, pois, de conjuntura na qual as avaliações quantitativa e qualificativa da conduta do agente acabam por se confundirem entre si.
Assim sendo, ao aplicar-se a elevação progressiva em razão do número de causas de aumento existentes, não se está, de modo algum, adotando a teoria da responsabilidade objetiva. Consoante mencionado critério, ressalvada a existência de fundamentação específica justificando a adoção de percentual superior de majoração, a pena deve, aplicada a legislação mais benevolente da época dos fatos, restar acrescida na seguinte proporção: na hipótese de estar presente apenas uma delas, o acréscimo deverá ser de 1/3; em havendo duas, a elevação deve ser de 3/8; na existência de três causas, a pena deve ser majorada em 5/12; caso sejam constatadas quatro majorantes, o aumento deve ser de 11/24; nos casos em que, por fim concorrerem todas as hipóteses constantes dos incisos relacionados no § 2o, do art. 157 do CP, deve incidir o percentual máximo de 1⁄2.

Pena – Crime comum praticado mediante violência ou grave ameaça – Roubo majorado – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de roubo circunstanciado pela ocorrência de quaisquer das hipóteses relacionadas no incisos do § 2o do art. 157, do CP, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, independentemente do quantum da pena aplicada, uma vez tratar-se de delito que denota maior ousadia e periculosidade por parte do agente no exercício da violência ou da grave ameaça, razão pela qual causa considerável abalo no corpo social, e se apresenta na atualidade como grande fonte de inquietação.